Tribunal: TJSP
Processo: 1001618-84.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BEM MÓVEL. Compra e venda. Peças íntimas. Inadimplemento. Inscrição nos cadastros negativos de proteção ao crédito. Origem do débito demonstrada a contento. Conjunto probatório dos autos bem valorado pelo juízo de primeiro grau. Inexistência de ilícito. Inteligência do art. 188, I, do CC. Pedido indenizatório improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.